Tribunal: TJMT
Processo: 1031359-90.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-21
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031359-90.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCELO ALEXANDRE ROSENO - CPF: 606.964.743-28 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GLEICIANE BARBOSA DE SOUZA - CPF: 631.734.793-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Lesão corporal qualificada. Ameaça. Dosimetria da pena. Pena-base acima do mínimo legal. Ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Redução ao mínimo legal. Segunda fase. Agravante do art. 61, II, "f", do CP. Acréscimo superior a 1/6 sem fundamentação concreta. Desproporção. Adoção da fração paradigma de 1/6. Recurso provido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por lesão corporal qualificada e ameaça, em concurso material, a 1 (um) ano e 1 (um) mês de reclusão e 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, visando a redução da pena.

II. Questão em discussão

1) Ausência de fundamentação para exasperar a pena-base; 2) aplicação na fração de 1/6 na segunda fase.

III. Razões de decidir

1. A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige motivação

idônea, com a identificação de elementos concretos aptos a justificar a resposta penal mais severa, de modo que,
“na ausência de vetorial desfavorável, a pena-base deve ser mantida no mínimo legal”
(STJ, REsp no 2.059.871/SP).

2. O c. STJ firmou entendimento de que a fração de 1/6 constitui critério paradigma de exasperação da pena na segunda fase, com a aplicação de fração diversa condicionada à fundamentação concreta. (AgRg no REsp no 2.045.977/MG).

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para readequar as penas do apelante a 1 (um) ano e 1 (um) mês de reclusão e 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime aberto.

Teses de julgamento:

1. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, na ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, viola o princípio da individualização da pena e o dever de fundamentação das decisões judiciais.

2. A majoração da pena na segunda fase da dosimetria em fração superior a 1/6, por incidência de agravante, exige fundamentação concreta e idônea; ausente tal motivação, impõe-se a adoção do parâmetro usual de 1/6 sobre a pena-base.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XLVI; CP, arts. 59, 61, II, "f", 68, 69, 129, § 13, e 147; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, III, e 7o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 2.059.871/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 12/09/2023; STJ, AgRg no REsp no 2.045.977/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27/11/2023; STJ, Súmula 588.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1031359-90.2022.8.11.0003 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE: MARCELO ALEXANDRE ROSENDO

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MARCELO ALEXANDRE ROSENDO contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos de ação penal (PJe no 1031359-90.2022.8.11.0003), que o condenou por lesão corporal qualificada e ameaça, em contexto de violência doméstica, a 1 (um) ano e 1 (um) mês de reclusão e 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto - arts. 129, § 13, e 147,
“caput”
, ambos do CP, c/c art. 5o, III, da Lei no 11.340/2006 (ID 350874506 – fls. 307/320).

O apelante sustenta que: 1) a pena-base de ameaça foi fixada acima do mínimo legal sem fundamentação; 2) a fração utilizada na segunda fase da dosimetria da pena, do crime de ameaça, não observou
“o critério de 1/6 sobre a pena mínima”
.

Requer o provimento do recurso para reduzir a pena do crime de ameaça (ID 350874509 - fls. 324/330).

A 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do recurso (ID 350874512 – fls. 334/338).

A i. 34a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo conhecimento e provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

"APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - CRIMES DOS ARTS. 129, § 13o, E 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA PARCIAL - MÉRITO: READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE AMEAÇA - ALEGAÇÃO DE PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL SEM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS E DE MAJORAÇÃO PELA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL SEM FUNDAMENTAÇÃO PROPORCIONAL - VIABILIDADE - INEXISTINDO VETORIAL NEGATIVA, A PENA-BASE DO CRIME DE AMEAÇA DEVE SER FIXADA NO MÍNIMO LEGAL - A EXASPERAÇÃO ACIMA DO PISO SEM MOTIVAÇÃO IDÔNEA VIOLA OS PRINCÍPIOS DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS - EMBORA CORRETA A INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL, O INCREMENTO NA SEGUNDA FASE EXIGE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA, IMPONDO-SE A ADOÇÃO DO PARÂMETRO USUAL DE 1/6 DIANTE DA AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA CONCRETA PARA FRAÇÃO MAIS GRAVOSA - PRECEDENTES STJ E TJMT — PARECER PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO."
(Mauro Benedito Pouso Curvo, procurador de Justiça - ID 352164387 – fls. 344/350).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]em 17/12/2022, por volta das 21h50min, em residência comum, localizada na Rua Joao Araújo, 680, Bairro Jardim Ipanema, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com palavras e atos, ameaçou de causar mal injusto e grave contra a companheira Gleiciane Barbosa de Souza; e com golpes, ofendeu a integridade corporal e a saúde da companheira Gleiciane Barbosa de Souza, causando tumefação em região occipital e ferida incisa com 1 cm de extensão em polpa digital do 1o dedo da mão esquerda, com evidências de sangramento recente e vestes sujas de sangue, conforme BO 2022.347524, laudo de lesão corporal 200.1.02.2022.034912-01 e declarações da vítima.

[...]

O Ministério Público denuncia Marcelo Alexandre Rosendo como incurso nos arts. 69, 129, § 13 e 147 do CP”
(Augusto Cesar Fuzaro, promotor de Justiça – ID 350874465-fls. 235/236).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou a pena nos seguintes termos:

“ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia ofertada pelo Ministério Público para CONDENAR o acusado MARCELO ALEXANDRE ROSENDO [...] atribuindo-lhe as práticas dos delitos descritos nos Artigos 69, 129, 13o e 147, todos do Código Penal, em observância ao disposto na Lei 11.340/2006.

[...]

A seguir, passo à dosimetria da pena.

Atenta ao princípio e garantia constitucional fundamental da individualização da pena (Artigo 5o, XLVI, da Constituição Federal), passo a calcular a pena in concreto do acusado:

[...]

DO CRIME DE AMEAÇA:

A pena prevista para o crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal) é de detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 68 do Código Penal, passo a dosar a pena.

Verifica-se que a culpabilidade inerente ao tipo penal.

No tocante aos antecedentes verifica-se que o réu não os ostenta.

Anoto, ainda, que inexistem nos autos elementos ou laudos suficientes para a análise acurada da conduta social e da personalidade do acusado.

O motivo do crime, segundo assentou a jurisprudência dominante “... quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo e de extrema gravidade, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Ressalto, também, que as circunstâncias e as consequências, são inerentes ao tipo penal.

Quanto ao comportamento da vítima, está em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias a pena-base deve ser fixada em 02 (dois) meses de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006.

Diante disso, agravo em 01 (um) mês a pena do acusado.

Por outro lado, não se verifica a presença de nenhuma circunstância atenuante.

Logo, a pena intermediária a que se chega é de 03 (três) meses de detenção.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

ISTO POSTO, CONDENO o acusado MARCELO ALEXANDRE ROSENDO, a cumprir a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão e 03 (três) meses de detenção, pelos crimes de lesão corporal e ameaça, respectivamente, em regime inicial ABERTO.”
(Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito – ID 350874506-fls. 316/320)

Dito isso, vejamos.

Da ameaça:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 2 (dois) meses de detenção [um mês acima do mínimo legal], mesmo diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (ID 350874506 – fls. 318).

Todavia, a fixação da pena-base acima do mínimo legal exige motivação idônea, com a identificação de elementos concretos aptos a justificar a resposta penal mais severa, de modo que,
“na ausência de vetorial desfavorável, a pena-base deve ser mantida no mínimo legal”
(STJ, REsp no 2.059.871/SP).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“Não é lícito ao julgador, adotando a denominada "teoria da pena média", estabelecer a pena-base em patamar diferente do mínimo legal sem apresentar nenhuma justificativa concreta para afastar-se do piso legalmente estipulado”
(TJMT - AP 10117938920218110004, Rel. Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, 28/11/2024).

Sendo assim, redimensiona-se a pena-base para 1 (um) mês de detenção.

Na segunda fase, verifica-se que o Juízo singular não apresentou motivação idônea para o acréscimo estabelecido na fase intermediária, tendo exasperado a pena-base em 1/2 (metade), em razão da circunstância agravante consubstanciada no crime cometido em ambiente doméstico (CP, art. 61, II, "f").

Frise-se que o c. STJ firmou o entendimento de que deve ser aplicada a fração de
“1/6 como critério de incremento da pena na segunda fase, para cada agravante, devendo a aplicação de fração diversa ser devidamente fundamentada pelo julgador”
(STJ - AgRg no REsp: 2045977 MG 2023/0001708-8, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 29/11/2023)

Portanto, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) para agravante reconhecida e, por conseguinte, redimensiona-se a pena-base da ameaça para 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção.

Na terceira fase, diante da ausência de causas de aumento e/ou diminuição da pena, encontra-se estabelecida a reprimenda definitiva em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção.

Da lesão corporal:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 1 (um) ano de reclusão, ou seja, no patamar mínimo.

Na segunda fase, ausentes atenuantes, reconheceu a agravante do crime cometido em ambiente doméstico, sendo a pena acrescida em 1 (um) mês acima do mínimo legal [abaixo do que determina o c. STJ], chegando à pena intermediária em 1 (um) ano e 1 (um) mês de reclusão.

Na terceira fase, por ausência de causas de aumento ou diminuição, mantém-se a pena em 1 (um) ano e 1 (um) mês de reclusão.

Diante do concurso material (CP, art. 69) entre as condutas, totalizam-se as penas definitivas em 1 (um) ano e 1 (um) mês de reclusão e 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime aberto.

Vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, haja vista tratar-se de infração penal praticada com violência ou grave ameaça contra a mulher no ambiente doméstico (STJ, Súmula 588).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para readequar a pena do apelante para 1 (um) ano e 1 (um) mês de reclusão e 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/04/2026